Tribunal: TJPA
Processo: 0001021-29.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001021-29.2020.8.14.0039

APELANTE: THIAGO LIMA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0001021-29.2020.8.14.0039

COMARCA: PARAGOMINAS/PA – VARA CRIMINAL.

APELANTE: THIAGO LIMA DE SOUZA
(
DEF. PÚBLICO:
DIOGO MARCELL S. N. ELUAN
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MAJORAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA.

DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Existindo análise equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sem o devido cotejo com os elementos concretos dos autos, impõe-se o redimensionamento da reprimenda.

2
. Deve ser modificado o regime inicial para o aberto, diante da pena definitiva fixada, em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, “c”, do CPB.

3
. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara da Execução Penal.

4
.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Thiago Lima de Souza,
por intermédio do Def. Público Diogo Marcell S. N. Eluan, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas, que o condenou à pena de 06 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 18 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

A defesa alega a fundamentação inidônea para majoração da pena base, requerendo a alteração para o patamar mínimo previsto em lei, aplicando, então, novo regime inicial do cumprimento de pena - regime aberto-, cabendo a substituição da pena, conforme o art. 44 do CP.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Acerca do pleito de revisão da dosimetria da pena
, alegando fundamentação inidônea para majoração da pena base, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, entendo que a alegação merece prosperar.

Para melhor esclarecimento, é interessante reproduzir trecho da sentença condenatória nos pontos de interesse (Id. 5251562):

“(...) 1- THIAGO LIMA DE SOUZA

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
anormal à espécie tendo em vista que o réu esperou a família sair da casa para subtrair os bens
; o réu não possui
antecedentes criminais
;
a
conduta social
do réu pode ser valorada como negativa, considerando os depoimentos da vítima que conviveram por muito tempo com o réu e o conhecem com mais intimidade. De acordo com os depoimentos, o réu possui um comportamento agressivo e é envolvido com coisas que estão
à margem da lei há um bom tempo, inclusivo, tendo furtado objetos da residência antes do presente fato
. E
personalidade
do réu não foram auferidas; o
motivo
do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as
circunstâncias
do crime merecem ser valoradas, considerando que o réu praticou o crime usurpando confiança de sua avó idosa, aproveitando um momento em que esta não se encontrava na residência para realizar a prática delitiva
;
o crime produziu
consequências
negativas, tendo em vista que a vítima entrou em depressão e decidiu se mudar definitivamente da residência após ter sido furtada pelo neto que criou como filho
, a
vítima
não contribuiu para a prática delitiva. Não existem elementos nos autos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de furto qualificado em
7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa
.
(...)” (grifei)

Da simples leitura desse trecho da sentença recorrida, constata-se que o juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante quatro circunstâncias judiciais – culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime- fixando a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa.

A meu sentir, os fundamentos expostos na r. sentença não serviram para negativar os
vetores culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

No que se refere à culpabilidade,
restou consignado que
“
culpabilidade
anormal à espécie tendo em vista que o réu esperou a família sair da casa para subtrair os bens”

Nesse ponto, mostra-se ilegítimo o aumento da pena-base, na medida em que não fundamentada em elementos que extrapolam o inerente ao tipo penal imputado, não demonstrando especial reprovabilidade da conduta.

Quanto à conduta social, mencionou-se que
“a
conduta social
do réu pode ser valorada como negativa, considerando os depoimentos da vítima que conviveram por muito tempo com o réu e o conhecem com mais intimidade. De acordo com os depoimentos, o réu possui um comportamento agressivo e é envolvido com coisas que estão à margem da lei há um bom tempo, inclusivo, tendo furtado objetos da residência antes do presente fato”
. Considerando que poucos elementos foram coletados a respeito, retiro a valoração negativa da referida circunstância.

Acerca das circunstâncias e das consequências do crime, restou consignado que
“as
circunstâncias
do crime merecem ser valoradas, considerando que o réu praticou o crime usurpando confiança de sua avó idosa, aproveitando um momento em que esta não se encontrava na residência para realizar a prática delitiva; o crime produziu
consequências
negativas, tendo em vista que a vítima entrou em depressão e decidiu se mudar definitivamente da residência após ter sido furtada pelo neto que criou como filho”.
Diante da repetição da fundamentação em mais de uma circunstância judicial, ocorrendo em violação ao princípio do
ne bis in idem
e falta de comprovação da explicação dada pelo juiz sentenciante, respectivamente, é imperiosa a neutralização das vetoriais em análise.

Inválida

a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais em epígrafe, altero a pena-base para o patamar mínimo, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente, como reconhecida na sentença, a atenuante da menoridade, considerando que o apelante possuía menos de 21 anos à época do crime (art. 65, III, d, CPB). Presente a agravante, também reconhecida na sentença, prevista no art. 61, II, e, do CPB. Como a circunstância atenuante é de cunho subjetivo, ou seja, preponderante a de cunho objetivo, a pena seria reduzida em 1/6 (um sexto); porém,
deixo de acolher o percentual estabelecido no ato condenatório (1/6), em razão da vedação contida no verbete da Súmula nº 231 do STJ. Dessa forma, a pena, nesta etapa intermediaria, fica estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não foram registradas causas de aumento ou de diminuição da pena.

Configurado o art. 70, do CPB, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena, concreta e definitivamente, em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Com a readequação da pena final, afigura-se cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “
c
”, do Código Penal Brasileiro, porquanto adequado à prevenção e reparação do delito.

Outrossim, por estarem presentes os requisitos dispostos no art. 44 do CPB,
substituo
a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente por duas restritivas de direito, na forma e nas condições a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Nesse sentido, trago julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FAVORABILIDADE DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. MEDIDA QUE SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Uma vez que o acusado era tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, teve a pena-base fixada no mínimo legal, foi condenado à reduzida reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão e agraciado com a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 - a qual visa, justamente, a beneficiar o "traficante ocasional" -, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se medida socialmente recomendável, ex vi do disposto no art. 44, III, do Código Penal. 2. Embora a quantidade e/ou a diversidade de drogas apreendidas sejam elementos concretos a serem sopesados para se avaliar a possibilidade ou não de substituição da pena por restritiva de direitos, a quantidade de substâncias trazidas pelo ora agravado não se mostra demasiadamente elevada a ponto de, por si só, justificar o indeferimento do benefício em questão, notadamente porque todas as demais circunstâncias do caso lhe foram tidas como favoráveis.
3. Agravo regimental não provido”. (
STJ

- AgRg no REsp: 1712801 SP 2017/0312125-7, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/02/2018 - grifei).

Ante o exposto e, seguindo o judicioso parecer do Ministério Público, conheço o recurso e
dou-lhe
provimento

para

redimensionar a pena definitiva, passando de 06 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 137 dias-multa, para
02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto e, ao pagamento de 12 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos a serem definidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 07/12/2021